Tribunal: TJDFT
Processo: 0701976-77.2024.8.07.0005
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SERVIDORA DISTRITAL. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. TEMA 1.085 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No Distrito Federal, o empréstimo consignado em folha de pagamento de servidor público é regulado pela Lei Complementar Distrital no 840/2011 e pelo Decreto Distrital no 28.195/2007. Já os empréstimos com desconto em conta corrente não são objeto de legislação específica e constituem relação jurídica autônoma e independente, firmada livremente entre o titular da conta salário e a instituição financeira.
2. Nesse contexto, o STJ, em recurso processado sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.085), considerou lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para receber salários/proventos/vencimentos, sem a limitação imposta aos empréstimos consignados em folha de pagamento.
3. As consignações em folha de pagamento realizadas pelo BRB suplantam o limite legal de 35% dos rendimentos líquidos da autora, o que ampara a pretendida limitação.
4. Os descontos em conta corrente são permitidos, pois foram previamente autorizados pela autora.
5. São lícitos os descontos em conta corrente enquanto a autorização perdurar, podendo ser revogada pela autora, na forma do art. 6o da Resolução no 4.790/2020 do BACEN e da jurisprudência que rege o tema. A referida revogação poderá ocorrer a qualquer tempo, por meio dos canais de atendimento do banco, mediante renegociação do saldo devedor em aberto.
6. Apelação parcialmente provida. Unânime.